Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-70.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007940-70.2016.8.07.0006 AGRAVANTES: JOVINO ANTÔNIO DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA SANTOS AGRAVADA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO JOVINO ANTÔNIO DOS SANTOS e JOANA DE SOUZA SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Asseveram, por fim, que a jurisprudência do STJ está em consonância com a tese recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018